Tribunal: TJSP
Processo: 1001814-19.2016.8.26.0180
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito. inconformismo – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito. inconformismo – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual – Sentença mantida – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001814-19.2016.8.26.0180, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
apelante CLAUDIA HELENA GIOVANELI DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001814-19.2016.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no -
VOTO No 80443
APELAÇÃO CÍVEL No 1001814-19.2016.8.26.0180
COMARCA: ESPÍRITO SANTO DO PINHAL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: PATRÍCIA RIBEIRO BACCIOTTI
APELANTE: CLAUDIA HELENA GIOVANELI DE SOUZA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito.
inconformismo Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que,
segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997
Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão
dos contratos que não sejam PEX, firmados naquele período. Caso
concreto que se trata de aquisição por outra forma contratual
Sentença mantida Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 531 e
seguintes, que julgou improcedente a ação de liquidação promovida contra a
TELEFÔNICA BRASIL S/A, condenando a parte autora a arcar com as custas e
despesas processuais, e honorários no valor de 10% sobre o valor da causa.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001814-19.2016.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no -
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Pois bem.
A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu,
durante o período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica
(plano de expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez
que declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de
participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no
valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no
valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; de modo que os
consumidores deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram
devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Na sentença emitida em virtude do disposto na cláusula 2.2.,
inserida nos contratos celebrados em função da Portaria 1028/96, a Telefônica foi
condenada a pagar as participações acionárias e se os interessados não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001814-19.2016.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no -
enquadrarem nessa modalidade de contratação (PEX) não entram na fase de
cumprimento. Para eles existiam as ações individuais.
No caso, os documentos apresentados revelam a
pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que a parte autora não
firmou contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997. Em verdade, houve contratação em período anterior. Assim,
correta a extinção do feito questionada na apelação, ainda que por outro
fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte
autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que o
recorrente não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de
cumprimento de sentença.

A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente, sendo desnecessária a juntada de outros documentos.
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de
no 1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno
integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001814-19.2016.8.26.0180 - Espírito Santo do Pinhal - Voto no -
Frise-se que a parte apelante teve oportunidade para
apresentar documentação que infirmasse as informações trazidas pela radiografia
juntada, quedando-se inerte. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que
foram extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito
de telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a
rejeição do pedido.
Por fim, ainda que, eventualmente, as radiografias
tenham sido juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade
da documentação, sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir
direitos a pessoas não legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu
na ação coletiva, transitada em julgado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito em relação ainda que por outro fundamento: art. 485, VI, do
CPC. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que já havia sido
fixada fica majorada para R$1.700,00, nos moldes do artigo 85, §11, do CPC, %
sobre o valor da causa, em razão da interposição do recurso, ressalvada a
eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator